Tribunal: STF
Processo: ARE 1411244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATIVA. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. EC Nº 41/2003. DELEGADO DE POLÍCIA. LEI ESTADUAL 14.455/2014. PECULIARIDADE DO CASO.



    1. A parte autora percebe o benefício de pensão por morte desde o óbito do servidor, ocorrido em junho de 2018, quando já vigoravam as disposições da EC 41/2003, que atribuiu nova redação ao § 7º do artigo 40 da Constituição Federal.



    2. No caso, a parte autora postula expressamente que o cálculo do benefício de pensão seja igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite do estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite. A prova carreada nos autos revela que o benefício de pensão foi calculado nos termos reclamados pela parte autora. Sentença de extinção mantida no ponto.



    3. A Emenda Constitucional nº 47/2005 dispôs acerca da regra de transição, garantindo o direito à paridade aos pensionistas, mesmo que o óbito do instituidor do benefício tenha ocorrido após o advento da EC 41/2003, bastando que àquele já estivesse aposentado com proventos integrais.



    4. No caso, o servidor falecido aposentou-se com proventos integrais em data anterior as alterações advindas com a referida emenda, de forma que, nos termos da regra de transição, o pensionista possui direito excepcional à paridade e, consequentemente, a equiparação com a remuneração percebidas pelos servidores da ativa, consoante dispõe a Lei Estadual 14.455/2014.



    POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente